Tribunal: TJSP
Processo: 1023423-80.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL– ICMS declarado e não pago – "Cálculo por dentro" previsto em Lei e peso de constitucionalidade – Inexistência de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa – Diferimento indevido – Comprovação por laudo pericial do não recolhimento do tributo – Desconformidade dos documentos com a normativa regulamentar incidente (art. 396 do RICMS/SP e Resolução SF

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL– ICMS declarado e não pago – "Cálculo por dentro" previsto em Lei e peso de constitucionalidade – Inexistência de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa – Diferimento indevido – Comprovação por laudo pericial do não recolhimento do tributo – Desconformidade dos documentos com a normativa regulamentar incidente (art. 396 do RICMS/SP e Resolução SF no 28/1997). Na parte do "cálculo por dentro", em julgamento estendido, recurso provido, por maioria (3x2).
JUROS DE MORA – Lei no 13.918/09 – Taxa de juros reconhecidamente inconstitucional pelo Órgão Especial. Votação unânime.
MULTA PUNITIVA – Caráter confiscatório da multa que ultrapassa 100% do valor da obrigação principal – Sentença parcialmente reformada – Votação unânime.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, EM PARTE.